Tribunal: TJSP
Processo: 1500427-93.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000390440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500427-93.2019.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDILSON
MEDICI TONELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso ministerial para fixar o regime fechado para cumprimento
da reprimenda imposta em desfavor de EDILSON MEDICI TONELI. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500427-93.2019.8.26.0603 BIRIGÜI 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500427-93.2019.8.26.0603
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: EDILSON MEDICI TONELI
BIRIGÜI
VOTO No 44201 - DIGITAL
Apelação Criminal. Furto qualificado tentado. Recurso
ministerial postulando a fixação do regime fechado
para cumprimento da reprimenda imposta. Afastada a
detração penal. Ausência dos requisitos legais.
Regime prisional alterado para o fechado face o
Princípio da Suficiência Penal. Recurso provido.
EDILSON MEDICI TONELI foi condenado às penas de 02 (dois)
anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento
de 09 (nove) dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal, como incurso no artigo
155, §§ 1° e 4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls.
246/254).
Dessa decisão recorreu o i. Representante do Ministério Público
postulando a fixação do regime fechado para cumprimento da reprimenda imposta
eis que o apelado é portador de maus antecedentes e reincidente, nos termos do
artigo 33, § 3o do Código Penal (fls. 280/285).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria de Justiça manifesta-
se pelo provimento do recurso ministerial (fls. 287/291 e fls. 306/310).
É o relatório.
Comprovada a autoria e a materialidade do delito EDILSON MEDICI
TONELI, ora apelado, foi condenado pela prática do crime do artigo 155, §§ 1° e
4o, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 10 de
março de 2019, por volta das 00h20min, na Rua Paraná, no. 393, na cidade e
Comarca de Birigui, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si 01
(uma) peça de roupa, 01 (um) notebook Lenovo, 01 (uma) bolsa para notebook, 01
(um) telefone celular da marca Samsung, avaliados em R$ 1.740,00 (mil,
setecentos e quarenta reais), além de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500427-93.2019.8.26.0603 BIRIGÜI 3/5
pertencentes a IRACI RIBEIRO.
Quanto à dosimetria, as básicas foram fixadas em um sexto (1/6)
acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelado (cf. fls. 93/95
- Processo no 0003172-77.2005.8.26.0097 e fls. 95/96 - Processo no
0003192-68.2005.8.26.0097).
Houve compensação da agravante da reincidência (cf. fls. 91/98),
com a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo nas penas.
Pela causa de aumento do repouso noturno as penas foram elevadas
em um terço (1/3), e pelo conatus as penas foram diminuídas em um terço (1/3),
face o iter criminis percorrido, tornando-se, assim, definitivas.
Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos ou o
sursis, eis que se trata de réu reincidente, logo ausentes os requisitos do art. 44 e
do art. 77, ambos do Código Penal.
Entendeu o i. Magistrado pela aplicação da detração penal disposta
na Lei no 12.736/12 (art. 2o, que acrescentou o § 2o ao art. 387 do CPP), e
considerando o fato de o réu ser reincidente e ostentar maus antecedentes, fixou
o regime inicial semiaberto para cumprimento do restante da pena corporal.
Todavia, é inviável a aplicação do art. 387, §2o, do Código de
Processo Penal, em razão da ausência de informações exatas para o fim de aferir
o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar.
Trata-se de réu com vasta Folha de Antecedentes, sendo
multireincidente, demonstrando ter personalidade desregrada, tendo a vida
pautada pela prática de crimes patrimoniais na região noroeste do Estado de São
Paulo (cf. Folha de Antecedentes de fls. 64/90 e certidões criminais de fls. 91/98).
Bem fundamentou o i. Representante do Ministério Público em suas
razões ao alegar que:
“(...) o juízo de conhecimento não está dotado das informações
necessárias acerca da situação carcerária do acusado para decidir
acerca da progressão de regime, pois a concessão deste benefício
não está atrelada exclusivamente a cálculo aritméticos, portanto ao
ingressar na seara da execução penal está violando o Princípio do
Juízo Natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500427-93.2019.8.26.0603 BIRIGÜI 4/5
A propósito, a progressão de regime não é automática e depende do
mérito do condenado (conduta carcerária e exame criminológico, se
necessário), que não é possível de ser aquilatado no momento da
prolação da sentença condenatória.
Sendo considerado tempo de prisão processual para a progressão, é
de se frisar que o apelante será beneficiado sem se submeter as
regras impostas pela Lei de Execução Penal, o que representa
afronta aos princípios da individualização da pena, do juiz natural e
da isonomia.” (fls. 283/284).
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. Não obstante a
ausência de requerimento explícito da defesa quanto à matéria, não
poderia me furtar à análise do entendimento do magistrado que não
aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387 do Código de
Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade perpetrada
nesse ponto. A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar
de aplicar o comando do referido dispositivo, com base na gravidade
abstrata do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, à vista da ausência, nos
autos, de elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções
examinar se o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a
fixação de regime mais brando. Habeas corpus não conhecido.
Concessão da ordem, de ofício, para fixar o regime inicial
semiaberto, determinando ao Juízo das Execuções que examine,
com base no § 2.o do art. 387 do Código de Processo Penal, se o
tempo de prisão cautelar do paciente permite a fixação de regime
mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500427-93.2019.8.26.0603 BIRIGÜI 5/5
(Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em
01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Dessa forma, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade
com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
In casu, o regime fechado é o único apto a atingir o Princípio da
Suficiência Penal, anotando-se que se trata de réu incorrigível, cujo passar dos
anos não atenuou o animus de delinquir, fazendo do crime meio de vida.
Isso posto, dá-se provimento ao recurso ministerial para fixar o
regime fechado para cumprimento da reprimenda imposta em desfavor de
EDILSON MEDICI TONELI.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator